Tribunal: TJMT
Processo: 1006650-08.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006650-08.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDMILSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 095.851.331-72 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXITÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDMILSON ALVES DE OLIVEIRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, julgou-a parcialmente procedente, declarou inexistente a relação jurídica entre as partes no que tange à contratação de seguro de vida e previdência, condenou a empresa requerida ao ressarcimento em dobro dos valores pagos indevidamente em conta corrente do requerente, atualizados monetariamente, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, do desembolso,
pagamento
pro-rata
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para os patronos de cada parte, nos termos do art. 85, §§ 2º, do CPC, suspensa sua exigibilidade à parte autora, tendo em vista a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O apelante alega equívoco do juízo singular ao argumento de que a culpa da instituição financeira apelada restou comprovada. Aduz pelo cabimento da condenação em indenização por danos morais diante das dificuldades e do sofrimento causado.

Requer a reforma da sentença singular para condenar a requerida ao pagamento de indenização de danos morais, sucumbência integral e majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Contrarrazões (Num. 144219722).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca
, por meio de
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, obter a declaração de inexistência do débito oriundo do contrato de telefonia e a indenização por danos morais em razão de alegado ato ilícito praticado. O juízo singular julgou o feito parcialmente procedente, conforme extrato (Num. 144219718 – pág. 09):

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na exordial, para
declarar inexistente
a contratação do seguro em debate e condenar o requerido a devolver/restituir em dobro os valores descontados na conta corrente

do requerente, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de

1% ao mês, a partir do desembolso.

Diante da sucumbência recíproca,
condeno
, as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, nos termos do artigo 85, §§ 2º do Código de Processo Civil. Contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento.

O apelante não se conforma com o
decisum.

Alega que o juízo singular se equivocou, tendo em vista que a culpa da instituição financeira apelada restou comprovada. Assim, cabível a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude das dificuldades e do sofrimento causado.

Ora, o dano moral é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade. Prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Saliente-se, portanto, que a indenização por dano moral é devida quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade e agrediu a esfera íntima da vítima.

Ressai dos autos que a empresa requerida não demonstrou a contratação do seguro para pagamento mediante débito automático em conta corrente. Observa o juízo singular que
a ré não comprovou a origem da suposta dívida, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de culpa da vítima e de terceiro. Caso agisse com maior rigor, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros, cujos nomes são indevidamente inseridos no rol dos maus pagadores
(Num. 144219718 – pág. 05).

Conforme já assentou o c. STJ, o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A condenação pretendida de pagamento a título de danos morais, no entanto, não se sustenta. No caso em tela, o autor não demonstrou a existência de qualquer situação excepcional que justificasse a indenização por danos morais.

Isto porque, conforme anotou o juízo singular, o

débito não chegou a gerar inscrição negativa do nome do autor em banco de dados de órgãos de proteção ao crédito (Num. 144219718 – pág. 08).

O mero incômodo, o desconforto e o enfado decorrentes de alguma circunstância, e que o homem médio tem de suportar em razão mesmo de viver em sociedade, não servem para que sejam concedidas indenizações.

Este e. Tribunal já decidiu que a cobrança indevida, por si só, não enseja o dever de indenizar por danos morais visto que não configurado a negativação indevida (TJ MT Ap 97616/2015).

O c. STJ também já assentou que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige, o que não se verificou no caso versado nos autos (AgRg no AREsp 631478/SP).

Inconformado, o autor, ora apelante também se insurge contra a condenação de sucumbência recíproca. Entende que o
decisum
se equivocou ao determinar que o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados fosse realizado em igual proporção.

Ao caso em tela, porém,
deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca.

Diante do exposto, tendo em vista que nem todos os percalços da vida comum são aptos a dar ensejo à indenização por dano moral, mantenho o
decisum
em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022